Tribunal: STF
Processo: RHC 57738
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VALIDO E O DESPACHO QUE
ATENDE, QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO, AS EXIGENCIAS LEGAIS. PRISÃO
PREVENTIVA SOB A DUPLA RAZÃO DA CONVINIENCIA DA INSTRUÇÃO E DO
ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO